Tribunal: STF
Processo: MS 39902
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato praticado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que rejeitou embargos de declaração. 



    Narra a impetrante que os embargos foram interpostos em face da inadmissão de agravo, esse último interposto contra decisão que negou seguimento à recurso extraordinário. Defendeu que a autoridade apontada como coatora, em assim procedendo, determinou a manutenção de execução trabalhista de título prescrito. Sustentou que nos autos de origem não participou do processo trabalhista na fase de conhecimento e mesmo sem que houvesse citação válida, passou a integrar a execução. Nesses termos, aduz violação aos arts. 135, 506, 803, I e II, todos do CPC. Ao final requereu:



    “b) Seja concedida liminar para dar efeito suspensivo à segurança, para suspender as decisões que: validou todo o processado sem a citação válida em fase cognitiva da sócia retirante, ora IMPETRANTE; e manteve a indevida execução sobre a mesma sem a observância da ordem de preferência elencada no artigo 10-A da CLT. 



    c) Ao final do rito processual, seja o Mandado de Segurança provido em definitivo, determinando ao juízo de piso a nulidade de citação e, por conseguinte da sentença, com nova REMARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nos moldes do artigo 334 do CPC c/c artigo Art. 5º, LV, da CF”



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    A ilustrar essa assertiva, confiram-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”. (MS 36755 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020)



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ART. 102, I, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Órgão que não se compreende no elenco do dispositivo constitucional sob enfoque, que tem caráter exaustivo. Agravo regimental desprovido” (MS 23752 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJe de 15/12/2000)



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta como atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ou de seus órgãos colegiados. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ademais, a orientação desta Suprema Corte, salvo em casos excepcionais, é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



   “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/02/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 35364 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018)



    O referido entendimento também pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, declinando da competência para sua apreciação e julgamento. Nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, §1º, do RI/STF, determino a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente